Tribunal: STJ
Processo: 0056753-69.2021.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992361 - SE(2025/0263202-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: A J N G F
ADVOGADO
: ANTONIO JOSE NOVAIS GOMES FILHO - SE008569
AGRAVADO
: A J N G
ADVOGADO
: ROOSEVELT BATISTA DE CARVALHO - SE007562
INTERES.
: V M M N G
INTERES.
: L S M N G
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE USUFRUTO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
DANO MORAL, EXTINÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
USUFRUTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS DECIDIDAS
COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial em
razão da incidência da
porquanto as teses
Súmula 7/STJ,
recursais – relativas à configuração do ato ilícito, à extinção do
usufruto e à litigância de má-fé – demandam reexame de fatos e
provas, providência vedada em sede especial.
2. O acórdão estadual apreciou de forma clara e fundamentada
as questões controvertidas, concluindo pela inexistência de dano
moral indenizável, pela inexistência de causa legal para extinção
do usufruto e pela ausência de má-fé processual.
3. O pretenso argumento de revalorar fatos incontroversos não
afasta a incidência do óbice sumular, quando a conclusão
adotada pelo Tribunal de origem decorre da análise do contexto
probatório.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55643325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 0be1e14c-2498-4ec5-8d83-e1e61c018068

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 0be1e14c-2498-4ec5-8d83-e1e61c018068

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992361 - SE(2025/0263202-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: A J N G F
ADVOGADO
: ANTONIO JOSE NOVAIS GOMES FILHO - SE008569
AGRAVADO
: A J N G
ADVOGADO
: ROOSEVELT BATISTA DE CARVALHO - SE007562
INTERES.
: V M M N G
INTERES.
: L S M N G
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE USUFRUTO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
DANO MORAL, EXTINÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
USUFRUTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS DECIDIDAS
COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial em
razão da incidência da
porquanto as teses
Súmula 7/STJ,
recursais – relativas à configuração do ato ilícito, à extinção do
usufruto e à litigância de má-fé – demandam reexame de fatos e
provas, providência vedada em sede especial.
2. O acórdão estadual apreciou de forma clara e fundamentada
as questões controvertidas, concluindo pela inexistência de dano
moral indenizável, pela inexistência de causa legal para extinção
do usufruto e pela ausência de má-fé processual.
3. O pretenso argumento de revalorar fatos incontroversos não
afasta a incidência do óbice sumular, quando a conclusão
adotada pelo Tribunal de origem decorre da análise do contexto
probatório.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55261233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:02
Código de Controle do Documento: fa2f49f1-fd97-4c6d-bb60-bb18c1b8f8f9

Cuida-se de agravo interno interposto por A J N G F, contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da ora
insurgente.
O apelo extremo, interposto por A J N G F, contra decisão que não admitiu
recurso especial, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe, assim ementado (fls. 1.061- 1.067, e-STJ):
A P E L A Ç Ã O C Í V E L . A Ç Ã O DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
USUFRUTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE
EM PROMESSAS DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS PRINCIPAIS E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO,
CONCEDENDO A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DOS IMÓVEIS DO
MANDANTE AO MANDATÁRIO. RECURSO DO AUTOR. INSTRUMENTO DE
MANDATO SEM CLÁUSULA “EM CAUSA PRÓPRIA”.
8 5 D O C Ó D I
ART. 6
G O C I V I L . IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS IMÓVEIS
PARA O
A U S Ê N C I A D E E L E M E N T O S
MANDATÁRIO/RECORRIDO.
CARACTERIZADORES
DA
PROCURAÇÃO
EM
CAUSA
PRÓPRIA.
INSTRUMENTO SEM MENÇÃO AO TIPO DO NEGÓCIO. PODERES
ESPECIAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADOS EM SEUS ESTRITOS
LIMITES. SEGURANÇA JURÍDICA. ANUÊNCIA DO MANDANTE. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO UNILATERAL DE PREÇO
PELO MANDATÁRIO. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
REALIZADAS PELO MANDATÁRIO, PARA SI PRÓPRIO, EM VALORES
AQUÉM DO DEVIDO. NULIDADE DAS PROMESSAS DE COMPRA E VENDA.
IMPOSSIBILIDADE DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DOS IMÓVEIS.
MANUTENÇÃO
DO
USUFRUTO
VITALÍCIO.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO R E C U R S O C O N H E C I D O E PARCIALMENTE
PROVIDO. POR MAIORIA.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 1107-1111, e-STJ.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
422, 186, 1.403, II, 1.410, V e VII, todos do Código Civil, e
do Código de
art. 80
Processo Civil.
Sustenta, em síntese: a) omissão quanto à aplicação dos dispositivos legais
mencionados, especialmente no que tange à condenação por danos morais, extinção
do usufruto vitalício e condenação por litigância de má-fé; b) contradição ao reconhecer
a nulidade das promessas de compra e venda, mas negar a condenação por danos
morais e a extinção do usufruto; c) erro material ao não aplicar corretamente o
VII, do Código Civil, que prevê a extinção do usufruto em caso de alienação
art. 1.410,
ou deterioração dos bens pelo usufrutuário.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1184-1195, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo de fls. 1234-1260, e-STJ.
Não houve apresentação de contrarrazões (fl. 1313, e-STJ).
Em decisão singular (fls. 1494-1497, e-STJ), conheceu-se do agravo para
não conhecer do recurso especial, ante: a) a incidência da
sobre todas
Súmula 7/STJ
as matérias suscitadas, por demandarem reexame do conjunto fático-probatório; b) ter
Documento eletrônico VDA55261233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:02
Código de Controle do Documento: fa2f49f1-fd97-4c6d-bb60-bb18c1b8f8f9

a Corte local decidido de forma clara e fundamentada, de modo que qualquer
modificação exigiria revolvimento da matéria probatória.
Daí o presente agravo interno (fls. 1509-1515, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta equívoco na aplicação da
possibilidade de mera
Súmula 7/STJ;
revaloração jurídica dos fatos incontroversos; contradição quanto ao afastamento de
danos morais apesar do reconhecimento de violação à boa-fé objetiva (arts. 422 e 186
do CC); necessidade de extinção do usufruto por alienação e inadimplência tributária
(arts. 1.403, II, e 1.410, VII, do CC); e condenação por litigância de má-fé (art. 80 do
CPC).
Não foi apresentada resposta, conforme certidão de fls. 1519.
É o relatório.

VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
1. A decisão ora impugnada examinou detidamente as razões do recurso
especial, destacando que a Corte estadual apreciou, de forma expressa e
fundamentada, todas as questões suscitadas, à luz do conjunto probatório produzido,
concluindo: (a) pela inexistência de ato ilícito indenizável; (b) pela inexistência de
causa legal de extinção do usufruto; e (c) pela ausência de má-fé processual na
conduta dos recorridos.
No tocante ao alegado dano moral, o Tribunal de origem consignou que
1.1.
“foram esclarecidas as razões para invalidade do negócio engendrado, sem que tenha
(fl. 1.109, e-STJ), afastando
havido a configuração de ilícito indenizável”
expressamente a caracterização de dano moral.
Rever tal entendimento demandaria, inevitavelmente, o reexame do acervo
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever o
entendimento do tribunal de origem acerca da existência do dano moral no
caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
STJ.
in re ipsa. 3. A revisão, em recurso especial, da indenização arbitrada a título de
danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.644.798/SP,
julgado em
DJe
. [grifou-se]
17/03/2025,
21/03/2025)
1.2. Em relação à extinção do usufruto, o acórdão estadual registrou que
“não restou configurada a hipótese de extinção suscitada, valendo lembrar que a
Documento eletrônico VDA55261233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:02
Código de Controle do Documento: fa2f49f1-fd97-4c6d-bb60-bb18c1b8f8f9

(fl. 1.109, e-STJ), bem como que
tentativa de alienação não se perfectibilizou”
“os
(fl.
usufrutuários buscaram parcelar os débitos de IPTU em torno de R$ 60.000,00”
1.067, e-STJ).
Novamente, a pretensão de infirmar tais conclusões exigiria reanálise de
fatos e circunstâncias fáticas - notadamente a existência, extensão e relevância do
inadimplemento tributário, o que encontra óbice no mesmo enunciado sumular.
A propósito, destaco o entendimento adotado na decisão agravada:
Portanto, o acórdão estadual decidiu, com base nos fatos, pela inexistência de
causa legal de extinção do usufruto. Modificar essa conclusão exigiria nova
análise de provas, obstada pela Súmula 7/STJ.
Em controvérsia semelhante, este Tribunal já decidiu:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS
ELENCADAS NO
DO CC. INEXISTÊNCIA. REEXAME.
ART. 1.410
SÚMULA N. 7/STJ. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em
que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos
2. Agravo
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp
Rel. Ministro
461.366/MG,
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe
21/08/2014,
. [grifou-se]
04/09/2014)
Igualmente, quanto à litigância de má-fé, o Tribunal de origem foi
1.3.
categórico ao assentar que o embargado
, e que
“não alterou a verdade dos fatos”
“a
demanda foi ajuizada pelo embargante, não tendo o embargado se valido do processo
(fl. 1.110, e-STJ). Desconstituir essa premissa também
para alcançar objetivo ilegal”
importaria revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a análise de
questões que demandem a reapreciação das provas constantes dos autos encontra
óbice na
ainda que sob a roupagem de alegada revaloração jurídica.
Súmula 7/STJ,
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DE VOO.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONCLUSÃO CALCADA EM PREMISSAS
FÁTICAS E PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL. SUMULA 7/STJ.
MULTA PREVISTA NO § 4o
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO.
DO
DO
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021
CPC/2015.
DESPROVIDO. 1. Na espécie, observa-se que o Tribunal de origem baseou-se
na interpretação de fatos e provas para concluir não haver ato ilícito no
remanejamento do voo, diante da necessidade de reestruturação da malha
aérea da companhia, com aviso prévio de 50 (cinquenta) dias, oportunizando
aos consumidores a remarcação do voo, com prazo suficiente para, caso
desejassem, buscar alternativas para realizar a viagem programada ou obter o
reembolso integral do valor pago pelas passagens aéreas. Desse modo, para
rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, a fim de perquirir sobre a
ocorrência ou não de ato ilícito indenizável em confronto com as provas
dos autos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que
encontra óbice na
2. Não é caso de revaloração da prova.
Súmula 7/STJ.
Revalorar o fato é atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, que
3. O
tenha sido suficientemente reconhecido pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55261233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:02
Código de Controle do Documento: fa2f49f1-fd97-4c6d-bb60-bb18c1b8f8f9

mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação à multa do
§ 4o, do
devendo ser
art. 1.021,
CPC/2015,
analisado caso a caso . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp:
2644373 SP
Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
2024/0162606-0,
Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
28/10/2024,
DJe
[grifou-se]
05/11/2024)
Assim, os argumentos trazidos no presente agravo interno não afastam o
fundamento central da decisão agravada, qual seja, a necessidade de reexame do
contexto fático-probatório para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, o que é
vedado pela
.
Súmula 7/STJ
2. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55261233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:02
Código de Controle do Documento: fa2f49f1-fd97-4c6d-bb60-bb18c1b8f8f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.361 / SE
Número Registro: 2025/0263202-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00567536920218250001 202110801298 202400718651 567536920218250001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A J N G F
ADVOGADO : ANTONIO JOSE NOVAIS GOMES FILHO - SE008569
AGRAVANTE : A J N G
ADVOGADO : ROOSEVELT BATISTA DE CARVALHO - SE007562
AGRAVADO
: A J N G F
ADVOGADO : ANTONIO JOSE NOVAIS GOMES FILHO - SE008569
AGRAVADO
: A J N G
ADVOGADO : ROOSEVELT BATISTA DE CARVALHO - SE007562
INTERES.
: V M M N G
INTERES.
: L S M N G
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - USUFRUTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:19
Código de Controle do Documento: d3161114-d0ad-465b-8f11-890e9ef551c0

AGRAVANTE : A J N G F
ADVOGADO : ANTONIO JOSE NOVAIS GOMES FILHO - SE008569
AGRAVADO
: A J N G
ADVOGADO : ROOSEVELT BATISTA DE CARVALHO - SE007562
INTERES.
: V M M N G
INTERES.
: L S M N G
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:19
Código de Controle do Documento: d3161114-d0ad-465b-8f11-890e9ef551c0